Tribunal: CARF
Processo: 15979.000171/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS BÁSICAS. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL. SÓCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRO LABORE INDIRETO.
Constituem ganho indireto as despesas não operacionais suportadas pela empresa pelo uso de veículo de sócio. As importâncias pagas a título de despesas com combustível, sem a comprovação de que estariam relacionadas à consecução do objeto social da empresa, e concedidas de maneira discricionária, caracterizam-se como remuneração ou retribuição aos serviços prestados pelos sócios ou dirigentes, sem vínculo empregatício, e integram o salário de contribuição.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000171/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.492 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
CONPRAL NEG PARTICIPAÇÕES DA CONSTR CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR
(PAT).
FALTA
DE
INSCRIÇÃO.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO
DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício
que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade”
ou “prestação in natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in
natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita
como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT,
deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS
BÁSICAS. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o
salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
DESPESA
COM
COMBUSTÍVEL.
SÓCIO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. PRO LABORE INDIRETO.
Constituem ganho indireto as despesas não operacionais suportadas pela
empresa pelo uso de veículo de sócio. As importâncias pagas a título de
“despesas com combustível”, sem a comprovação de que estariam relacionadas
à consecução do objeto social da empresa, e concedidas de maneira
discricionária, caracterizam-se como remuneração ou retribuição aos serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000171/2007-33
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000171/2007-33

prestados pelos sócios ou dirigentes, sem vínculo empregatício, e integram o
salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento “PAT”. Vencidos os
conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes
Araújo que negavam provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 171 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, lavrada contra
a empresa identificada acima, consolidada em 30/03/2007 no valor de R$ 52.l39,58 (cinquenta e
dois mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) para a cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, bem como as contribuições de terceiros conveniados,
devidas e não recolhidas em época própria.
De acordo com o relatório fiscal e planilhas anexas, fls. 36/44, a autoridade
administrativa constatou que a notificada apurou na escrituração contábil despesas de
fornecimento de alimentação aos trabalhadores em desacordo com as regras do Programa de
Alimentação do Trabalhador. O levantamento foi denominado PAT.
Sustenta que a empresa deixou de efetuar recadastramento no prazo estipulado
pela portaria n° 66 de 19/12/2003, prazo este que foi prorrogado pela portaria 81 de 27/05/2004.
Por outro lado, seu último formulário foi protocolado em 31/03/2000.
Prossegue o Auditor Fiscal, apontando novo levantamento nesta Notificação,
denominado VEI esclarecendo que os lançamentos se referem aos valores escriturados a título de
despesas com veículos, assim destacado no texto.
Segundo o relato da autoridade administrativa, os valores refletem, na maioria das
vezes, gastos com combustíveis por meio de cartões de créditos corporativos do sócio gerente da
empresa Sr. Domingos Augusto Nini de Oliveira.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000171/2007-33

Destacou o fiscal, que a legislação somente exclui a incidência sobre o
ressarcimento das despesas pelo uso do veículo do empregado.
Com esse argumento apurou a contribuição devida na forma de pró-labore
indireto. Anexou planilha demonstrativa, fls. 43 e 44.
Inconformada, a empresa impugnou o lançamento conforme instrumento de fls.
47/54, alegando, em síntese, o que segue:
1. A Portaria Interministerial n° 5 de 30/11/99 conferia prazo de duração
indeterminado para a inscrição.
2. Alega ainda que informa através da RAIS que está inscrita no PAT (junta
cópias de 2006 e 2005) e que tomou conhecimento da Portaria/SIT 66/2003
e 81/2004 apenas após a instauração da fiscalização.
3. Acrescenta que no “site” do Ministério do Trabalho na área do PAT, dentro
do “Perguntas e Respostas” pode se verificar que na resposta à pergunta 8
afirma que a partir de 1999 a inscrição é por tempo indeterminado e à
pergunta 9 acrescenta que o participante deve declarar na RAIS.
4. Afirma que os atos da empresa não configuram execução inadequada do
Programa consignado no artigo 755 da IN 03/2005 e aduz que nunca foi
notificada do cancelamento de acordo com o artigo 3° da IN 30/2002 e
protocolizará junto à Delegacia Regional do Ministério do Trabalho
requerimento de restabelecimento de inscrição.
5. Prossegue em seu arrazoado fazendo referência à cláusula da Convenção
Coletiva de Trabalho, fls. 78/90 e transcreve jurisprudências no sentido de
afastar a natureza salarial do pagamento de auxílio-alimentação sustentando
que não efetuou pagamento em dinheiro, mas por meio de cestas básicas.
6. Em contestação ao levantamento acerca das despesas com veículos,
sustenta que os gastos são totalmente com combustíveis e não na maioria
como descreveu o fiscal.
7. Alega também que o fiscal relata que constatou que a recorrente passou a
possuir veículos em seu nome a partir de novembro de 2005, assim, os pró-
labore indiretos neste período seriam indevidos.
8. Afirma que nunca efetuou ressarcimento de despesas pelo uso de veículos
de funcionários e que os pagamentos eram feitos junto aos postos de
gasolina por cartão de crédito corporativo, cheque ou dinheiro onde os
funcionários abasteciam seus carros para execução dos serviços solicitados.
E ainda, em relação ao sócio Domingos Augusto de Oliveira, além de
atender a utilização para serviços por este, ficava à disposição para
utilização por funcionários da empresa.
9. Com esses argumentos, conclui que tal situação não pode ser caracterizada
como pagamento de pró-labore indireto e finaliza com pedido de
cancelamento e extinção da NFLD.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 171 e ss, cujo dispositivo considerou o
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000171/2007-33

lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
NFLD 37.073.305-3 de 30/03/2007.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PAT.
Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas ou creditadas em desacordo
com a legislação de regência do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
DESPESA COM VEÍCULO.
Constituem ganho indireto as despesas não operacionais suportadas pela empresa pelo
uso de veículo de sócio.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 180 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
2.1. Despesas com alimentação (levantamento PAT).
Segundo relata a fiscalização, a empresa teria deixado de efetuar, nos prazos
estabelecidos na legislação concernente ao PAT, o seu recadastramento. Dessa forma, uma vez
que a empresa se encontrava em situação irregular quanto ao PAT, foi realizado o levantamento
levantamento das parcelas pagas a título de alimentação do trabalhador, por estarem sendo pagas
em desacordo com o estipulado pela legislação vigente que trata do Programa de Alimentação do
Trabalhador.
A recorrente alega que é INSCRITA no PAT, através de sua Inscrição Anual,
conforme registro n° 6764214 do ECT de 29/04/1991, tendo efetuado as respectiva Renovações
Anuais das Inscrições de 1992 à 1999, atendendo ao Decreto n° 05/1991 e por último efetuou a
Inscrição POR PRAZO INDETERMINADO, conforme registro n° 99660621-C da ECT de
31/03/2000, conforme Portaria Interministerial n° 05 de 30/11/99.
Afirma, ainda, que o citado Benefício, sempre foi fornecido por empresas
registradas no Ministério do Trabalho junto ao PAT para o respectivo fornecimento de Vale
Alimentação e/ou Cesta Básica, nos termos do artigo n° 757 da IN n° 03 do MPS/SRP datada de
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000171/2007-33

14/07/2005, e que JAMAIS PAGOU “auxílio - alimentação" em dinheiro ou teve seu valor
creditado em conta corrente, e sim através do fornecimento de Cestas Básicas ou Vale
Alimentação, que por sua vez não pode sofrer incidência de contribuição previdenciária.
Alega, ainda, que NÃO FOI NOTIFICADA quanto à abertura de processo
administrativo e concedendo-lhe prazo 10 (dez) dias para a apresentação de defesa, para que a
Coordenação Geral do PAT profira decisão quanto ao CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO da
empresa BENEFICIÁRIA, publicando a decisão em Diário Oficial da União.
Afirma, pois, que apesar de constar da Portaria SIT n° 66 datada de 19/12/2003, o
dever da empresa BENEFICIÁRIA ora Recorrente, RECADASTRAR-SE SOB PENA DE
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO da inscrição, NÃO FICOU CARACTERIZADO TAL
CANCELAMENTO, motivado pelo não atendimento das formalidades da IN n° 30 de
17/10/2002.
Alega, ainda, que ao entender que a empresa encontra-se em SITUAÇÃO
IRREGULAR quanto ao PAT, o Auditor Fiscal do INSS ao invés de proceder o levantamento
das despesas pagas a empresas fornecedoras regularmente registradas no PAT para caracterizar a
cobrança de créditos tributários, deveria simplesmente ATENDER AO DISPOSTO NA
LEGISLAÇÃO, em especial no que tange ao ESTABELECIDO NO ARTIGO 615 da Instrução
Normativa n° 03 de 14/07/2005.
Conclui afirmando que a parcela paga in natura pela empresa NÃO TEM
NATUREZA SALARIAL, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui
base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador.
A DRJ entendeu que, em razão do decurso do prazo estipulado sem o
cumprimento da determinação, a participação da recorrente no PAT teria se tornada irregular,
justificando o lançamento ora efetuado uma vez que o último protocolo foi feito em 31/03/2000.
Pois bem. As importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando garantir
os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP
no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03)
No caso em questão, conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, independentemente
de a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus
empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N°
2117/2011, com vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000171/2007-33

Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
No caso dos autos, entendo que a circunstância de a alimentação ter sido fornecida
por meio de tíquete (vale alimentação), não lhe retira a natureza jurídica indenizatória, eis que
sua utilização se destina, com exclusividade, à aquisição de alimentos, não podendo lhes ser dada
outra destinação.
Tem-se, pois, que o vale refeição decorre do sistema de convênio que possibilita o
empregado se alimentar em qualquer estabelecimento conveniado; da mesma forma que o vale
alimentação decorre do sistema de convênio que possibilita o empregado adquirir gêneros
alimentícios in natura em mercados conveniados, como os produtos da cesta básica.
Na prática, o fornecimento de vale alimentação é simplesmente uma forma
alternativa de fornecer o alimento in natura, tendo, como único diferencial em relação a este, o
fato de permitir que o trabalhador escolha o tipo de alimento que pretende consumir.
Entendo, pois, que o auxílio alimentação pago por meio de cartão de alimentação
ou de refeição tem os mesmos efeitos do pagamento in natura. E por ser considerado parcela
paga in natura, e, assim, não possuir natureza salarial, não é passível de incidência pela
contribuição previdenciária, independentemente da inscrição no PAT.
Ademais, a circunstância de a alimentação ter sido fornecida por meio de tíquete,
não fez parte da motivação utilizada pela fiscalização para o presente lançamento, que se limitou,
por sua vez, a discorrer sobre a irregularidade da inscrição da recorrente no PAT, não cabendo ao
julgador, portanto, aperfeiçoá-lo.
Nesse sentido, tanto a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in
natura, como o valor do vale alimentação não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária, motivo pelo qual deve ser reconhecida a improcedência da acusação fiscal, neste
particular.
2.2. Despesas com combustível (levantamento VEI).
Segundo relata a fiscalização, a recorrente, conforme demonstrado em sua
contabilidade, teria efetuado gastos com os cartões de crédito corporativo do Sr. Domingos
Augusto Nini de Oliveira, sócio gerente da empresa, tendo sido lançadas as despesas incorridas
com gastos com veículos, na maioria das vezes combustíveis, de propriedade do Sr. Domingos.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000171/2007-33

Destacou o fiscal, que a legislação somente exclui a incidência sobre o ressarcimento das
despesas pelo uso do veículo do empregado.
A recorrente alega que os gastos com combustíveis são necessários tendo em vista
que a empresa encontrava-se em plena atividade no ano de 2005, com a média de 73
funcionários finalizando um empreendimento de 13.455,71 m2, tendo que viabilizar um
Financiamento “Plano Empresário - SFH junto ao Crédito Imobiliário Bradesco”, onde os
assuntos eram tratados na Central de Negócio Imobiliário-SP Sudeste 'CENIM - Sudeste',
localizado a Av. Brigadeiro Luiz Antonio, n° 3.394 - 1° andar - São Paulo/SP, bem como
encontrava-se também elaborando projeto para o próximo empreendimento, tendo contratado a
empresa IMAGIC situada a Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 1.478 - conjunto 916 - São Paulo/SP,
sendo portanto obrigada a se deslocar da sede (Praia Grande) para São Paulo Capital.
Afirma, ainda, que a NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO para realização ou
operações exigidas pela atividade da empresa é latente, tanto que no período abrangido pela
fiscalização, a EMPRESA PASSOU A POSSUIR UM VEÍCULO, a partir de novembro de
2005.
Também alega que todos os pagamentos relativos a GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS eram efetuados através do Cartão Corporativo da Recorrente, por meio de seu
representante legal, e que não pode ser confundido com as despesas efetuadas através de cartão
de crédito da PESSOA FÍSICA do DIRETOR EXECUTIVO.
Entende, pois, que os gastos com combustíveis são classificados como DESPESA
OPERACIONAL, perante o RIR, e por outro lado, tal despesa não seria prevista pelo RPS, que
excetua exclusivamente o RESSARCIMENTO pelo uso de veículo de empregado em seu inciso
XVIII, do §9° do artigo 214, do Decreto Federal n° 3048/99.
Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, entendo que não lhe
assiste razão.
Pois bem. O fornecimento de veículo a empregado ou administrador, com a
assunção de toda a despesa a este relativo pela empresa concedente, bem como o ressarcimento
de despesas incorridas pelo uso de veículo próprio do funcionário, sócio ou administrador de
empresa, desde que comprovada a necessidade de seu uso como ferramenta para o trabalho
exercido, não deve ser considerado como salário indireto, eis que se trata de verba de natureza
indenizatória, não integrando o salário de contribuição.
Contudo, no caso dos autos, apesar do inconformismo da recorrente, as alegações
no sentido de que os gatos com combustíveis eram indispensáveis para a consecução do seu
objeto social, não foram acompanhadas de provas, tendo a recorrente se limitado a discorrer a
respeito da necessidade de locomoção, que, a meu ver, é inerente a todo e qualquer indivíduo,
sendo que tal fato, por si só, é insuficiente para comprovar a natureza indenizatória da verba.
Não basta, pois, alegar que para a realização ou operações exigidas pela atividade
da empresa, seria imprescindível os referidos gastos com combustíveis, devendo ser
demonstrado, a meu ver, a efetiva comprovação de que os gastos incorridos estariam diretamente
relacionados com a atividade operacional da empresa.
Dessa forma, nos termos do art. 201, § 5°, II, do Regulamento da Previdência, os
valores destinados ao pagamento de despesas pessoais dos sócios se caracterizam como
remuneração pro labore, sendo, portanto, passíveis de contribuições previdenciárias.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000171/2007-33

Nesse desiderato, as importâncias pagas a título de “despesas com combustível”,
sem a comprovação de que estariam relacionadas à consecução do objeto social da empresa, e
concedidas de maneira discricionária, caracterizam-se como remuneração ou retribuição aos
serviços prestados pelos sócios ou dirigentes, sem vínculo empregatício, e integram o salário de
contribuição.
Dessa forma, entendo pela manutenção do lançamento, neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento o levantamento “PAT”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital